Tribunal: STF
Processo: RE 252965
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
INSIGNIFICÂNCIA DA DÍVIDA ATIVA EM COBRANÇA - AUSÊNCIA DO INTERESSE
DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido
de que as decisões, que, em sede de execução fiscal, julgam extinto
o respectivo processo, por ausência do interesse de agir, revelada
pela insignificância ou pela pequena expressão econômica do valor da
dívida ativa em cobrança, não transgridem os postulados da igualdade
(CF, art. 5º, caput) e da inafastabilidade do controle jurisdicional
(CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.